Tribunal: TJPA
Processo: 0813775-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813775-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LAMARTINE GOMES GARCIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813775-14.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: LAMARTINE GOMES GARCIA RODRIGUES

ADVOGADO: THAIS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS - OAB PA17068-A

+RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-PSMA COM GÁLIO-68. PACIENTE IDOSO COM NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (CID C61). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E “TAXATIVIDADE”. IRRELEVÂNCIA EM MATÉRIA ONCOLÓGICA. LEI Nº 14.454/2022. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que manteve tutela determinando a autorização e o custeio integral do PET-PSMA (Ga-68) ao agravado, idoso, portador de câncer de próstata, para adequada estadiagem/conduta terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Obrigatoriedade de cobertura de exame oncológico prescrito pelo médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS, à luz da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022 (§13 do art. 10) e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Em se tratando de diagnóstico/tratamento do câncer, a controvérsia sobre a natureza do rol da ANS (taxativo/exemplificativo) é desimportante; havendo indicação médica fundamentada, impõe-se a cobertura (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; AgInt no REsp 1.899.786/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP). A negativa fundada apenas na ausência no rol configura recusa abusiva. O alegado periculum in mora inverso não prevalece frente ao risco concreto à saúde e à vida do beneficiário. Ausência de fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática. Incidência da Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813775-14.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: LAMARTINE GOMES GARCIA RODRIGUES

ADVOGADO: THAIS ABRUNHEIRO TRINDADE DOS SANTOS - OAB PA17068-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face
LAMARTINE GOMES GARCIA RODRIGUES,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 28528447, que
conheceu e negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém que determinou à operadora do plano de saúde que autorizasse e
custeasse integralmente o exame PET PSMA com Gálio 68
prescrito ao agravado, paciente diagnosticado com neoplasia maligna de próstata.

Em suas razões (Id. 29161444, fls. 1-14) a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao negar provimento ao agravo de instrumento, pois o exame PET-PSMA com Gálio 68 não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o qual, segundo entendimento consolidado do STJ, possui natureza taxativa.

Afirma que não há comprovação técnica de eficácia ou insubstituibilidade do exame para o tratamento do câncer de próstata, e que a decisão impugnada viola a regulação setorial e cria risco de “periculum in mora inverso”, ao impor às operadoras o custeio de procedimentos não previstos contratualmente nem amparados por evidência científica.

Requer, assim, a reforma da decisão para reconhecer a inaplicabilidade da cobertura e afastar a obrigação de custeio do procedimento.

Contrarrazões juntadas ao Id. 29405256, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-PSMA COM GÁLIO-68. PACIENTE IDOSO COM NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA (CID C61). PRESCRIÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E “TAXATIVIDADE”. IRRELEVÂNCIA EM MATÉRIA ONCOLÓGICA. LEI Nº 14.454/2022. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que manteve tutela determinando a autorização e o custeio integral do PET-PSMA (Ga-68) ao agravado, idoso, portador de câncer de próstata, para adequada estadiagem/conduta terapêutica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Obrigatoriedade de cobertura de exame oncológico prescrito pelo médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS, à luz da Lei nº 9.656/1998, da Lei nº 14.454/2022 (§13 do art. 10) e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Em se tratando de diagnóstico/tratamento do câncer, a controvérsia sobre a natureza do rol da ANS (taxativo/exemplificativo) é desimportante; havendo indicação médica fundamentada, impõe-se a cobertura (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP; AgInt no REsp 1.899.786/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP). A negativa fundada apenas na ausência no rol configura recusa abusiva. O alegado periculum in mora inverso não prevalece frente ao risco concreto à saúde e à vida do beneficiário. Ausência de fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática. Incidência da Súmula 83/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 28528447, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que obrigou a operadora do plano de saúde, Unimed-Belém, a a custear o exame PET-PSMA com Gálio 68, prescrito ao agravado, paciente idoso, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C61).

A agravante repisa novamente os mesmos argumentos já apreciados e decididos no agravo de instrumento, afirmando que o exame não possui previsão no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual teria caráter taxativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e que a decisão agravada desconsiderou a ausência de comprovação técnica de eficácia ou insubstituibilidade do exame.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Não obstante as razões do agravante, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende dos autos de origem, o requerente, ora agravado, atualmente com 77 anos de idade, foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C61) desde o ano de 2006, tendo sido submetido, à época, a procedimento cirúrgico, conforme se verifica no laudo médico acostado sob o Id. 146164495. Nos últimos anos, houve registro de elevação progressiva dos níveis de PSA, o que motivou sua médica assistente a prescrever, com urgência, a realização do exame PET-PSMA com Gálio 68, a fim de elucidar o estágio atual da enfermidade e estabelecer a conduta terapêutica mais adequada.

Todavia, a solicitação foi indeferida pela operadora do plano de saúde, sob a justificativa de ausência do referido exame no rol da ANS, conforme documento acostado ao Id. 146164496.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA A EXAME ESSENCIAL AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949 .270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento e procedimentos para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.661.657/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020; AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1 .002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584 .526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1899786 SP 2020/0262581-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Assim, nos casos que envolvem o fornecimento de medicamentos, exames ou procedimentos indispensáveis ao tratamento de câncer, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a cobertura é obrigatória.

Tal orientação foi adotada, inclusive, no julgamento do AgInt no REsp 1.899.786/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, ocasião em que, em hipótese análoga à dos presentes autos, a operadora de plano de saúde buscava se eximir do custeio do exame PET-CT com Gálio 68 PSMA, expressamente indicado pelo médico assistente para avaliação de recidiva bioquímica de câncer de próstata.

Assim, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo acertada, ao menos nesta fase processual, a decisão proferida pelo juízo de origem que concedeu a tutela de urgência para assegurar a realização do exame prescrito pelo médico assistente.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Conforme restou consignado, a decisão agravada analisou e decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, estando em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, conforme se depreende dos autos, o agravado é paciente idoso, com histórico de câncer de próstata desde 2006, apresentando elevação progressiva dos níveis de PSA, circunstância que levou o médico assistente a prescrever o exame
PET-PSMA com Gálio 68
como medida essencial para o adequado acompanhamento da evolução da doença e definição da conduta terapêutica.

A negativa de cobertura, sob o simples argumento de ausência de previsão no rol da ANS, revela-se abusiva diante da natureza do exame e de sua relevância para a preservação da saúde e da vida do beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a discussão acerca da natureza
taxativa ou exemplificativa
do rol da ANS
é irrelevante
quando se trata de tratamentos ou exames relacionados ao
diagnóstico e tratamento do câncer.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA A EXAME ESSENCIAL AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949 .270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento e procedimentos para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.661.657/RJ, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020; AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1 .002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584 .526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1899786 SP 2020/0262581-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA. ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA.

1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a necessidade do paciente.3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento dominante deste STJ, ratifico como fundamento a Súmula n. 568/STJ.

4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2023129 SC 2022/0272419-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.

2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de ofensa a direitos da personalidade em razão do ilícito em questão, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.909.215/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Em casos análogos, a jurisprudência pátria vem adotando o mesmo entendimento, considerando abusiva a negativa da operadora do plano de saúde em custear a realização do referido exame quando considerado essencial para diagnóstico e tratamento do câncer. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE EXAME PET CT PSMA-GALIO 68 – RECUSA INJUSTIFICADA SOB ARGUMENTO DE QUE SE ENCONTRA FORA DO ROL DA ANS - EXAME INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA - PLANO DE SAÚDE NÃO PODE LIMITAR TRATAMENTO NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA VIDA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-SE - AI: 00003111820238250000, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 17/04/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DENOMINADO “PET-CT COM GALIO68”. INDICAÇÃO MÉDICA. EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA DEFINIR PLANO TERAPÊUTICO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ERESP Nº 1.889 .704/SP E Nº 1.886.929/SP DO STJ. ART. 10, § 13 DA LEI Nº 14.454/22. PREVISÃO EXPRESSA NO ANEXO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS nº 465/2021. RECUSA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO USUÁRIO. DEVER DA OPERADORA DE CUSTEAR OS GASTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO NA ORIGEM (R$ 5 .000,00). MANUTENÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08661754020238205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Necessidade de a autora submeter-se ao exame "PET/CT de corpo inteiro DOTA – Gálio 68" - Recusa da requerida de cobrir as despesas com referido exame, sob a alegação de ausência de preenchimento dos requisitos de Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS – Recusa abusiva – Impossibilidade de o plano de saúde eleger o procedimento a que deve ou não submeter-se a segurada, indicação que somente cabe ao profissional de confiança da paciente – Súmulas 96 e 102, TJSP – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10623856020208260100 SP 1062385-60.2020.8 .26.0100, Relator.: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT GALIO68-DOTA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Humana Saúde Nordeste Ltda. contra decisão interlocutória da 5ª Vara Cível da Comarca de Natal que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde o custeio do exame PET-CT Galio68-DOTA à paciente diagnosticada com tumores neuroendócrinos em estado metastático, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio judicial do valor correspondente. A agravante sustenta que o exame não consta no rol da ANS, que este seria taxativo e que a decisão comprometeria o equilíbrio financeiro do contrato. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de exame não previsto no rol da ANS, mediante prescrição médica, à luz do direito à saúde e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência do exame está evidenciada pela condição clínica grave da paciente, que apresenta tumores neuroendócrinos metastáticos, sendo o procedimento essencial à definição de tratamento adequado.

A existência de prescrição médica específica e a relação contratual incontroversa entre as partes confirmam a plausibilidade do direito invocado pela autora.

A negativa de cobertura com base exclusivamente na ausência do exame no rol da ANS configura restrição abusiva, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e com o dever de proteção à saúde do consumidor .

A jurisprudência consolidada do STJ admite a superação do rol da ANS quando presentes, cumulativamente, indicação médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento — requisitos observados no caso concreto.

A manutenção da decisão encontra respaldo na jurisprudência local que reconhece como injustificada a recusa de cobertura de exames médicos essenciais, mesmo não expressamente listados pela ANS, quando há comprovação de sua imprescindibilidade clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08027425920258200000, Relator.: MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 16/06/2025, Segunda Câmara Cível)

Tal orientação foi adotada também no julgamento do AgInt no REsp 1.899.786/SP, de relatoria do Ministro Raul Araújo, ocasião em que, em hipótese análoga à dos presentes autos, a operadora de plano de saúde buscava se eximir do custeio do exame PET-CT com Gálio 68 PSMA, expressamente indicado pelo médico assistente para avaliação de recidiva bioquímica de câncer de próstata.

A alegação de “
periculum in mora inverso
” igualmente não prospera, pois o risco de dano irreparável no caso concreto recai sobre o paciente, cuja evolução da doença depende de diagnóstico preciso e célere. Em hipóteses como esta, a proteção à vida e à saúde do consumidor deve prevalecer sobre eventuais impactos econômicos alegados pela operadora.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, que impõe às operadoras de planos de saúde o dever de custear exames e tratamentos indispensáveis ao tratamento oncológico, ainda que não expressamente previstos no rol da ANS.

Assim, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento firmado,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28528447

É como voto.

Belém/PA, 2 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026